Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXAMES. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA DE REGULAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora a realização dos seguintes exames: i) HOLTER 24 H; ii) monitorização ambulatorial de pressão arterial e iii) ressonância magnética do coração ou aorta adulto com contraste e sem sedação, estipulando prazo para cumprimento da medida, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade da rede particular.
2. O agravante informa que foi diagnosticado com insuficiência cardíaca congestiva (CID:150.0) e hipertensão essencial primária (CID:110), e possui, como comorbidade, Diabetes Mellitus. Alega que é uma doença que causa bastante dores e desconforto físico, entretanto, segue sem ter a sua demanda atendida, convivendo com os efeitos colaterais da enfermidade, com o risco provável de agravamento de seu quadro de saúde. Sustenta que a omissão da Secretaria de Saúde em fornecer o tratamento médico postulado traz consequências perversas para a saúde, a vida e a dignidade da parte agravante, o que poderá ocasionar no falecimento do paciente. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante os exames solicitados no prazo máximo de 10 (dez) dias, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência recursal.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 63881723). Ofertadas contrarrazões (ID 64186593). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 64826629).
4. Negou-se a antecipação da tutela recursal, por não estarem presentes os requisitos necessários dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 63881723.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Nos termos do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
7. Constou informação no ofício no 2383/2024 que os exames HOLTER 24 horas e monitorização ambulatorial de pressão arterial estão aguardando agendamento na região norte, em panorama 1, e quanto ao exame de ressonância magnética do coração ou aorta adulto com contraste e sem sedação, estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade do agravante inseridas no mês de janeiro de 2023 - ID 63876942, p. 70.
8. O Poder Judiciário deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação. Na espécie, constou no relatório médico acostado aos autos (ID 63876942, p. 44-45) a necessidade da realização dos exames solicitados, para o adequado controle periódico, a fim de evitar sintomas cardiovasculares e complicações. Entretanto, não constou que se trata de emergência médica. Considerando a existência de casos mais graves, bem como da competência da Administração Pública quanto ao critério de seletividade, não restou caracterizada a urgência necessária para o deferimento da tutela antecipada, não havendo elementos que indiquem risco à vida do agravante.
9. Observe-se, ainda, que o pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação, inclusive com classificação de risco de maior urgência. Ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento de seu pedido junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, a decisão agravada deve ser mantida.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.